Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL.
1. A liquidação de sentença é procedimento que deve guardar estrita fidelidade aos parâmetros contidos no título judicial exequendo, e não comporta, por consequência, a rediscussão da matéria jurídica nele decidida.
2. Compulsando o Acórdão recorrido, constata-se do item c do dispositivo, a obrigação de compensação do valor dos materiais não entregues pelo agravado no valor devido pelo agravante. Nesta senda, a apuração acerca da entrega ou não dos materiais e seu reflexo econômico deve ser levada à perícia para, eventualmente, acrescer à indenização liquidanda.
3. Recurso conhecido e provido.